Tribunal: TJDFT
Processo: 0733059-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733059-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: DOMINGOS DOS SANTOS MIRANDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO E GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP contra decisão da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal que, nos autos de carta precatória 0726390-90.2016.8.07.0015, que indeferiu o pedido de reconsideração da avaliação pericial e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao agravante (ID 204419519, autos originários) Em suas razões (ID 62697747), o agravante sustenta que: 1) foi determinada a realização de perícia para avaliação alguns de seus bens e estabelecido elevado valor para os honorários periciais (R$ 71.782,60); 3) ao considerar o alto valor, o executado juntou aos autos laudo elaborado pela galeria Almeida &amp; Dale, a mais conceituada galeria de arte do país, que avaliou três obras de arte em R$ 1.900.000,00, valor suficiente para quitar a execução; 4) mesmo após a petição com o laudo de avaliação, que visava tornar desnecessário o gasto de R$ 71.782,60, a título de honorários periciais, o juiz indeferiu o pedido; 5) quando a execução puder se promover de vários meios, o juiz deve mandar que se faça pelo meio menos gravoso para o executado, nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil; 6) o executado apenas apresentou solução menos gravosa e não pode ser condenado por ato atentatório à dignidade da justiça. Requer, ao final, o efeito suspensivo para suspender o pagamento dos honorários periciais até a análise de exauriente do recurso. No mérito, o seu provimento para revogar a perícia e a ordem de pagamento de honorários periciais no valor de R$ 71.782,60. Paralelamente, o recebimento do laudo de avaliação (ID 204148326); bem como que seja suspensa a execução em razão da prescrição. Subsidiariamente, que a precatória se limite ao valor da execução originária e aplicação da taxa SELIC. Preparo comprovado (ID 62697748). Indeferido o efeito suspensivo (ID 62829954). Nas contrarrazões, a agravada requer a condenação do agravante em litigância de má-fé. Alega que o agravante insiste em rediscutir matéria já apreciada, com intuito manifestamente procrastinatório (ID 52277257). Em obediência aos princípios da transparência e da cooperação, além do dever de consulta, ao agravante para se manifestar sobre o pedido de condenação por litigância de má fé formulado pela agravada, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (CPC). Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator